Tribunal: TJES
Processo: 5005251-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Procedimentos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005251-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIX ATACADO EIRELI - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5005251-80.2021.8.08.0000

AGVTE:
VIX ATACADO EIRELI-EPP

A
GVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
novo

agravo de instrumento
interpost
o
pelo impetrante no
mandamus
de origem, onde o Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, cujo objetivo era
o desbloqueio da Inscrição Estadual, concedendo autorização de impressão de notas fiscais, a fim de que sejam regularizadas possíveis pendências.

Em breve
síntese
, argumenta
que
“
o referido ato administrativo é dotado de ilegalidade, seja pela inexistência ou evidência de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé da contribuinte; seja pelo fato da violação aos princípios da ampla defesa, posto que o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu sem o contraditório da contribuinte.”

Decisão
id
1687949
,
in
deferindo
o
pedido de concessão da tutela antecipada recursal.

C
ontrarrazões

apresentadas
no id 1784042.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
16 de março de 2022.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATOR
A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5005251-80.2021.8.08.0000

AGVTE:
VIX ATACADO EIRELI-EPP

A
GVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
novo

agravo de instrumento
interpost
o
pelo impetrante no
mandamus
de origem, onde o Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, cujo objetivo era
o desbloqueio da Inscrição Estadual, concedendo autorização de impressão de notas fiscais, a fim de que sejam regularizadas possíveis pendências.

Em breve
síntese
, argumenta
que
“
o referido ato administrativo é dotado de ilegalidade, seja pela inexistência ou evidência de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé da contribuinte; seja pelo fato da violação aos princípios da ampla defesa, posto que o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu sem o contraditório da contribuinte.”

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Volvendo os olhos para a
argumentação
lançada nos autos, tenho que
o pleito recursal
não

merece guarid
a
.

D
igo isto pois, a atuação preventiva do ente público busca proteger o erário e a possível prática de crime tributário, inclusive, em casos como o presente, a própria legislação de regência ampara tal proceder.

Veja-se que
o ato administrativo praticado pelo ente público recorrido tem
previsão
legal e está ampar
ado
no poder de polícia,
senão vejamos o regulamento RICMS/ES:

“
Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos: [...]

III – diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte. [...]

§2º A Sefaz manterá as restrições até que o contribuinte satisfaça as exigências relativas às irregularidades apontadas.

§3º Se o contribuinte não cumprir as exigências no prazo de sessenta dias contado da data da imposição das restrições de que trata este artigo, a sua inscrição poderá ser cancelada, nos termos do art. 62-D-A, I, ou cassada, quando for o caso.”

Como visto, pode o Estado do Espírito Santo obstar e restringir a emissão e recepção de documentos fiscais, quando houver fundada suspeita de fraude.

Ademais, plenamente possível a restrição imposta de emissão e recepção de documento fiscal até que o aqui recorrente apresente toda a documentação necessária capaz de comprovar a sua regularidade e a legitimidade de suas operações.

No caso dos autos, importante atentar-se para o histórico de irregularidade do aqui recorrente e que foi apresentada pelo ente público ao prestar informações ao Juízo singular. Vejamos no que interessa:

“
(...) Portanto, dentre os indícios apurados no Termo de Indícios de Fraude e Simulação TIF para a empresa VIX REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI, destacamos os seguintes:

Emissão de NF-e incompatível com o Capital Social: o contribuinte foi emissor/destinatário de notas fiscais incompatíveis com o valor do capital social;

O único sócio é beneficiário do bolsa família conforme Informes de Rendimentos do Auxilio Emergencial em anexo, situação totalmente incompatível com o tipo de atividade exercida pela empresa (comercialização de carros de luxo) e situação típica de empresa fraudulenta, com sócio “laranja”;

Em termos de relacionamento, a empresa possui o mesmo e-mail de outra empresa com indícios de fraude no Estado de Goiás GOIAS DISTRIBUIDORA (atacadogoias@atacadogoias.com.br) que e é emitente/destinatário de nota fiscais para empresas laranjas do ES, recebendo NFEs no valor de R$ 8.583.606,77 de fornecedores com Inscrição Estadual CASSADAS e CANCELADAS por fraude e emitindo NFEs no valor de R$ 6.420.240,72 para clientes com Inscrição Estadual CASSADAS e CANCELADAS por fraude;

Nesse mesmo endereço da empresa, informado em nossos cadastros, já funcionou outro CNPJ cancelado por indícios de Fraude (STAFF SERVIÇOS EMPRESARIAS, CNPJ nº 08.109.629/0001-86) que movimentava itens de supermercado, inclusive com envio para o Estado de Goiás e entrada de emitentes “LARANJAS” conhecidos de outros estados, esta empresa está inscrita na Dívida Ativa e possui autos de infrações lavrados para este CNPJ, e cujo sócio era Hugo Soares De Souza (CPF nº 102.092.767-46), o qual consta como fiador da VIX REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI, conforme documentos enviados por esta;

O contador responsável pela abertura da empresa, Flavio Machado Correa, CPF nº 043.597.187-56, possui amplo histórico de participação em empresas bloqueadas por fraude.

Os documentos de locação e abertura de conta de telefone no nome da empresa VIX REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI e outros comprovantes foram criados após a bloqueio para poder justificar suas ações anteriores ou dar aparência de legalidade;

O fiador Hugo Soares De Souza (CPF nº 102.092.767-46) é sócio de outras empresas como HARPIA FOODS DISTRIBUIDORA LTDA ME CNPJ nº 20.361.787/0001-24 na Serra/ES que foi bloqueada por indícios de Fraude, e sócio de outra empresa fraudulenta em Goiás - HSS FOODS DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ nº 38.090.430/0001-14, conforme relatório anexo encaminhado pela SEFAZ-GO;

Considerando todas essas operações suspeitas de fraude das empresas ligadas as pessoas relacionadas acima e de seus outros sócios que também possuem empresas com esses mesmos indícios, há fortes indícios e fundada suspeita que a VIX REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI, com CNPJ nº 27.503.575/0001-83, esteja simulando operações com o intuito de fraude (...) ”

Veja-se que inúmeras irregularidades foram apontadas no TIF – Termo de indícios de fraude e simulação – a revelar a necessidade de cautela antes de proceder com o desbloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão de documentos fiscais, especialmente quando noticiado a possível fraude fiscal no Estado de Goiás em valores elevadíssimos.

P
or todo o exposto, conheço e
nego

provimento
a
o recurso
,

a fim de
manter

intacta a decisão vergastada.

É como voto.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATOR
A

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5005251-80.2021.8.08.0000

AGVTE:
VIX ATACADO EIRELI-EPP

A
GVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. RESTRIÇÃO DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDÍCIO DE FRAUDE. PREVISÃO NO RICMS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Plenamente possível a restrição imposta de emissão e recepção de documento fiscal até que o aqui recorrente apresente toda a documentação necessária capaz de comprovar a sua regularidade e a legitimidade de suas operações.

2. A
atuação preventiva do ente público busca proteger o erário e a possível prática de crime tributário, inclusive, em casos como o presente, a própria legislação de regência ampara tal proceder conforme inciso III, do art. 54-A, do RICMS.

3.
Recurso
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto d
a
relator
a.

Vitória/ES,

Presidente Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.